Tribunal: STF
Processo: Rcl 79557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria observado a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 1.038.925-RG (Tema 959).



    Consta dos autos, em síntese, que a parte reclamante foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Colhe-se da sentença: 



    THIERRY PEREZ ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, guardava, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (02 porções da droga conhecida como maconha, pesando 13,8 gramas, e 04 porções da droga conhecida como haxixe, pesando 106,4 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    [...] considerando a natureza e quantidade do entorpecente, além da presença de objetos para fracionamento e/ou embalo da droga, somada a existência de degravações telefônicas de conversas compatíveis ao intenso comercio ilícito, das transações discrepantes, e até de anotações que indicam a presença de contabilidade compatível com o tráfico de drogas, não é crível que se trata de um “iniciante”, restando comprovada a existência de dedicação a atividades criminosas, o que torna impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP indeferiu o direito de recorrer em liberdade, fundamentando-se exclusivamente na suposta vedação do artigo 44 da Lei de Drogas e na natureza hedionda do delito, em total desacordo com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.038.925/SP, com repercussão geral reconhecida”. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “garantindo ao Reclamante o direito de recorrer em liberdade”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso em questão, o ato reclamado consubstancia-se na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana/SP, que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, mantendo, na oportunidade, a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente